Tribunal: TJBA
Processo: 8052500-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052500-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MANUELA BLOIZI IGLESIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CÁLCULO QUE CONSIDERA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE DEVEDORA - OBEDIÊNCIA A DECISÃO COLEGIADA
ANTERIOR QUE RECONHECEU A REALIZAÇÃO DO SOBREDITO PAGAMENTO - DECISÃO MANTIDA.

1. A contrové
rsia restou estabelecida em razão da decisão que, em suposto benefício do devedor e em prejuízo do agravante credor, inobservou os critérios apresentados no laudo pericial, escolhendo aleatoriamente o
quantum debeatur
.

2.
Perlustrando os aut
os,
verifica-se que o laudo pericial foi elaborado por profissional da confiança do Juízo, sob o crivo do contraditório, com imparcialidade, precisão e clareza, tendo respondido a todos as questões necessárias ao julgamento da lide, inclusive, prestando os esclarecimentos solicitados.

3. Após esclarecimentos prestados pelo
Expert
em Laudo Pericial Complementar, o douto juízo homologou a conclusão alcançada na prova técnica que, respeitando decisão colegiada anterior, apurou o
quantum debeatur
levando em consideração o pagamento realizado pelo devedor.

4. Agravo de instrumento desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052500-86.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .